Tribunal: TJDFT
Processo: 0725686-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SERVIÇO. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. IRDR 2016.00.2.024562-9. APLICAÇÃO. COMPÊTENCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
1. Nos casos em que as ações tenham por objeto o fornecimento de serviço de saúde, este fato, por si só, não é capaz de estabelecer o nível de complexidade da demanda.
2. A ação originária trata de fornecimento de serviço de saúde (realização de procedimento cirúrgico ortopédico com utilização de fixador externo ilizarov), sendo que nessas ações o valor da causa é estabelecido de forma estimativa.
3. O IRDR 2016.00.2.024562-9 preconiza que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, bem como o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.
4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado – 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.